Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-31.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001392-31.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDELCINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.923.751-90 (APELANTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO ROCHA MARTINS - CPF: 593.663.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BACCIN - CPF: 013.572.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR

INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
-
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ALIADO AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
RATIFICADOS EM JUÍZO –
CIRCUNTÂNCIAS AGRAVANTES
DE REINCIDÊNCIA
E DIREGIR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO -
EVIDENCIADAS
-
ACERVO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAÇÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

“A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL).

2.
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais reunidas.

3.
O
apelante
não possuía permissão ou mesmo
carteira
de habilitação, porquanto
, impondo-se, assim, a manutenção da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.
No mesmo sentido,
nos moldes do inciso I do artigo 61 e artigo 63 do Código Penal
, p
rospera a agravante imposta
pela reincidência, vez que
o apelante foi condenado
pelo delito de

tentativa de homicídio, com trânsito em julgado
em

02.04.2018,
tendo o fato sido praticado

em
21.09.2013
,
data anterior à presente infração;

4
. Recurso
conhecido e
desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

SIDELCINO MOREIRA DA SILVA
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do
Garças/
MT
, que
o
condenou
à pena de
08 (oito) meses de detenção, substituída

pela prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, além de suspensão do direito de dirigir por

02 (dois) meses e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art. 306, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei 9503/97
.

Inconformada,
em sede preliminar,
a
Defesa

sustentou que o exame de embriaguez
é invalido, reforçando que o
apelante não foi submetido a qualquer tipo de exame clínico, perícia médi
c
a, ou bafômetro.

No mérito, a
Defesa

postul
ou

pela
absolvição
do apelante
por

insuficiência
de provas
,
fundamentando que o acervo probatório
não comprov
ou
que o
acusado
conduzia veículo automotor em
via pública
,
sob influência de álcool ou
substância de efeitos análogos
,
pois
ausente
o teste etílico
, revelando-se in
válido s o s depoimento s do s policiais
,

para manutenção do édito condenatório
.

A Defesa
também aduz

que
a
dosime
tria da
pena merece

reparo, pois
a
s
agravante
s
da
reincidência criminal
e

a
u
sência
de permissão ou carteira de habilitação,
foram aplicadas equivocadamente
,
especialmente
,

por esta segunda

ser constitutivo
do tipo penal do artigo 298, inciso III, do CTB.

Por fim, de forma subsidiária ao pedido de reforma da sentença para absolvição, o apelante requer
a
redução e

a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O Ministério Público Estadual
apresentou as contrarrazões tempestivamente,

manifestando-se

pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

229954718
).

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.
234289169
)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RE
LATOR
).

Egrégia Câmara:

1. DA ADMISSIBILIDADE

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
apelante
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2. DA
PRELIMINAR

Acerca da argumentativa trazida pelo apelante
,
de que o exame de embriaguez é invalido, entendo que esta não merece prosperar, haja vista que foi realizado
Laudo preliminar
(
id 229954311 - pag18
)
,
emitido pelo perito médico legista, o Sr. Emerson Balduino Macedo
,
atestando que o apelante
se
encont
rava
em estado de embriaguez,
bem como,
que os depoimentos dos Investigadores que testemunharam o caso, coadunam no mesmo sentido.

Nestes termos
,
com fundamento no Enunciado n.

8
,
deste Tribunal de Justiça,
REJEITO
a
liminar suscitada.

3. DO MÉRITO

Conforme articulado na denúncia (id.

229954348
),
em

1
3 de
janeiro de 2023
, por volta das
12h40min
, em via pública,
localizada

Rua Padre Bruno Mariano, centro, na urbe de General Carneiro/MT
,

o apelante
SIDELCINO MOREIRA DA SILVA
,
sem possuir permissão ou carteira de habilitação,
conduziu veículo automotor
com a capacidade psicomotora alterada
,
em razão da influência de álcool.

Consta que
um agente da segurança púb
lica foi acionado e informado
que o apelante estaria conduzindo veículo automotor

Chevrolet Corsa Classic, cor branca, placa NIZ-2483,
visivelmente alterado,
dirigindo em via pública “ziguezagueando”
.

A

materialidade

delitiva
se acha comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id
229954232
- pág. 2
); Boletim de Ocorrência no.
2021.11262
(
Id
229954274
), Auto de Termo de Fiança (
i
d
229954276
),
Laudo preliminar de constatação de embriaguez
(
id 229954311 - pag18
) e notadamente pelos depoimentos extrajudiciais e
judiciais
.

No tocante à
autoria
,
em fase de inquérito policial
,
vale
ndo-se
do seu direito constitucional,
permaneceu calado
(id.
229954267
)
, em
sede de
instrução, o apelante não foi encontrado para ser ouvido em juízo, motivando a decretação de revelia em seu desfavor.

Um dos investigadores de polícia
que reali
zaram
a abordagem do apelado,
a saber
,
o Investigador

RENATO ROCHA MARTINS
declarou
, na fase policial, que “
(
...
)

estando de plantão na delegacia de General Carneiro hoje, por volta das 12h40min, recebi

uma ligação anônima dando conta que o suspeito conduzia um veículo automotor em via

pública,
CHEVROLET/CORSA CLASSIC, cor branca, em visível estado de embriaguez;

QUE imediatamente deslocou-se ao local indicado e deparou-se o condutor conduzindo o

veículo na Rua Padre Bruno Mariano, centro da cidade, o qual estava ziguezagueando com

o veículo, levando perigo a vidas de terceiros; QUE com apoio da
polícia
militar o suspeito foi

localizado quando já tentava, com muita dificuldade, estacionar o veículo (placa niz-2483) na

garagem da residência da mãe; QUE o suspeito foi identificado como sendo a pessoa de

SIDELCINO MOREIRA DA SILVA; QUE fora confirmado que o condutor encontrava-se

altamente alcoolizado, inclusive com dificultas de manter-se em pé; QUE o veículo foi

colocado na garagem e entregue aos cuidados da mãe do condutor; QUE por mim foi dado

voz de prisão em flagrante ao condutor do veículo por embriaguez ao volante; QUE diante do

estado de embriaguez alcoólica do suspeito, foi o próprio depoente quem teve de estacionar

o veículo na garagem da mãe dele, uma vez que o condutor do veículo não tinha a mínima

condição para fazê-lo; QUE o suspeito foi conduzido ao IML para ser submetido a exame

clínico, sendo contatado pelo médico que o suspeito estava em visível estado de embriaguez

alcoólica
”.

(id.
229954248
)

Já o Investigador de Polícia
JULIANO BACCIN

declarou
, na fase policial

que “
(
...
)
,
presenciou o Investigador de Polícia Renato Rocha Martins, chegar da cidade de General Carneiro, conduzindo preso em flagrante a pessoa identificada como sendo SIDELCINO MOREIRA DA
SILVA; (...) pode
constatar que o conduzido apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica
”.

(
id.
229954262
).

Em juízo,
o Investigador de Polícia civil
RENATO ROCHA MARTINS
reprisou as declarações prestadas anteriormente,
acrescentando o que segue:
“

(...)

a Polícia Militar e a Polícia Civil de General Carneiro/MT não possuem o equipamento de bafômetro; Que, às vezes, quando acontece de alguém ser flagrado embriagado, é conduzido até a cidade de Barra do Garças/MT, onde é oportunizado a realização do teste, mas não se recorda se, no caso em voga, isso aconteceu,
porém encaminharam o acusado ao IML, onde o médico legista constatou a embriaguez
;
(...)

Que sabe que ele já foi preso por embriaguez em outra oportunidade

(...)
;
Que, na ocasião da abordagem, ele pediu para que não fosse autuado e preso novamente
”
(id. 207135698).

O depoimento judicial do
Investigador Policial

JULIANO BACCIN,
confirmou as declarações prestadas por

RENATO ROCHA MARTINS
,
no sentido de que
o apelado foi abordado
, com visível

“
(...)

sinal de embriaguez,

sendo feito posteriormente o exame médico, onde foi constatada a

ebriedade de
le
”
.
(
Id.
229954384
)

De proêmio, cumpre anotar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
.
(N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Desta forma, a autoria

do delito restou fartamente demonstrada nos autos, especialmente pelo depoimento dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante
, aliad
o

ao
l
audo
de constatação de embriaguez
(
id 229954311 - pag18
)
.

Com efeito,
o
s
depoimento
s
dos
i
nvestigadores de
P
olícia
C
ivil
merece
m
crédito, uma vez que proveniente
s
de agente
s
público
s
no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas a
mealhadas

n
os autos.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n.o 08
que dispõe:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com essas considerações, demonstrado que autoria e materialidade do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foram sobejamente comprovadas nos autos, impossível acolher a postulação absolutória,
insuficiência probatória, visto que

o conjunto probatório demonstrou que
o apelante estava dirigindo
veículo automotor em via pública,
sob efeito de álcool,
com franca violação ao art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97
.

De igual modo, não prospera o
pleito
acerca da dosimetria da pena
,
para decote da agravante
de reincidência, vez que
o apelante foi condenado
pelo delito de

tentativa de homicídio, com trânsito em julgado no dia
02.04.2018,
fato praticado

em
21.09.2013
,
conforme executivo distribuído pe
lo n. 0011963-83.2018.8.11.0004
-SEEU,
pelo
qual
o apelante
encontra-se
cumpr
indo pena em regime semiaberto.

Portanto,
nos moldes do inciso I do artigo 61 e artigo 63 do Código Penal, entendo que
não há o que se falar em
inaplicabilidade
da agravante acima suscitada, vez que nítida a existência de crime
cometido pelo apelante
com sentença transitada em julgado
,
em data anterior ao cometimento da presente infração.

Como dito alhures, o conjunto fático-probatório demonstra que o apelante não possuía permissão para dirigir ou mesmo car
teira nacional de habilitação,
impondo-se, assim, a manutenção da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“A
Agravante
do inciso III do art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro
deve incidir quando comprovado que o Réu conduziu veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão
.” (TJMG, AP 1.0480.16.003898-4/001). (N.U 1003394-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023).

Desta forma, o pedido de afastamento da agravante de pena afigura-se impertinente.

Por fim, o apelante, subsidiariamente, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva, todavia, inexiste interesse recursal sobre esta matéria, tendo em vista que a substituição já ocorreu em juízo
a quo
,
não merecendo qualquer reparo nesse sentido
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,
CONHEÇO

do apelo e, no mérito,

DESPROVEJO
o recurso interposto pel
a Defesa de
SIDELCINO MOREIRA DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024